Tribunal: TJMT
Processo: 1012328-30.2021.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012328-30.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Suspensão do Processo, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JORGE FELIPE CALDAS DE OLIVEIRA - CPF: 702.548.501-20 (ADVOGADO), GABRIELA SIMAO BORGES - CPF: 034.200.371-20 (AGRAVANTE), DAVID PESSOA BEGHINI SIQUEIRA - CPF: 027.267.751-52 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO – REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 919, § 1º, DO CPC – NÃO PREENCHIMENTO – INDEFERIMENTO – MEDIDA QUE SE IMPÕE – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Para que os embargos à execução excepcionalmente tenham efeito suspensivo, devem ser preenchidos, cumulativamente, os requisitos indicados no art. 919, §1º, do Código de Processo Civil.

A míngua deste preenchimento, a execução deve seguir seu curso normalmente, afastando-se o efeito suspensivo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por GABRIELA SIMAO BORGES, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que, nos autos dos Embargos à Execução nº 1004873-36.2020.8.11.0004,
indeferiu
o pedido de concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução, incidente à Ação de Execução nº 4575-61.2020.8.11.0004, onde a instituição financeira agravada é credora do contrato de crédito rural sob o nº 40/05939, com vencimento em 01.06.2019.

Irresignada, esclarece a parte agravante que a decisão singular merece reforma, pois apresentou, como bem passível de penhora, o imóvel de matrícula nº 8.342 do CRI de Água-Boa – MT.

Aduz que a douta Julgadora
a quo,
até o presente momento não determinou a penhora, mesmo já tendo sido oferecida garantia no processo há mais de dois meses.

Alega que o contrato é abusivo, pois sequer existe uma cláusula de eleição de foro, sendo que o agravado protocolou a demanda a seu bel prazer, na comarca que melhor pareceu, descumprindo com o art. 46 do CPC.

Desse modo, requer o deferimento do efeito suspensivo aos seus embargos à execução, até o julgamento do presente agravo; no mérito, a reforma da decisão, pra determinar a suspensão da execução, com fulcro no art. 919§ 1º, do CPC, bem como, a decretação da incompetência territorial, pois o presente processo fora protocolado em juízo totalmente incompetente.

A liminar recursal foi indeferida no id. 95338460.

Contrarrazoes no id. 97980477. Sem preliminar.

Em breve relato, era o que merecia apreço.

Peço dia.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2021